Tribunal: TJPA
Processo: 0805403-71.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805403-71.2024.8.14.0401

APELANTE: CLEBER MAGNO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. receptação qualificada. ciência da origem ilícita do bem. dolo configurado. manutenção da condenação. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.

2.A defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem apreendido, requerendo sua absolvição.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para demonstrar que o apelante tinha ciência da origem criminosa do bem e, consequentemente, se sua conduta se amolda ao tipo penal de receptação qualificada.

iii. razões de decidir

4. O conjunto probatório demonstra que o apelante adquiriu e revendeu um celular de alto valor sem exigir qualquer documentação que comprovasse sua origem lícita, além de tê-lo negociado por valor inferior ao de mercado, evidenciando a assunção do risco quanto à procedência ilícita do bem.

5. O dolo na conduta do apelante está demonstrado pelas circunstâncias do caso, pela ausência de cautelas na aquisição do bem e pela sua experiência no comércio de celulares, elementos que afastam a tese de desconhecimento da ilicitude.

6. Nos crimes de receptação, a jurisprudência do STJ estabelece que incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, o que não ocorreu no presente caso.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. No crime de receptação, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da procedência ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024; STJ, REsp n. 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CLEBER MAGNO FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de
receptação qualificada
, previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diz a denúncia (ID 112909744):

“No dia 21 de março de 2024, o denunciado vendeu um aparelho celular Apple Iphone 14 Pro, por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ciente de que era proveniente de roubo, ocorrido em 13/03/2024 (boletim de ocorrência de fl. 16).

O dono do aparelho roubado, cujo valor de loja é bem superior ao acima mencionado (nota fiscal de fl. 15), viu anúncio de venda na OLX e iniciou as tratativas com o vendedor, com quem combinou de se encontrar no Shopping Castanheira para a concretização do negócio, ato contínuo, acionou policiais e estes se dirigiram ao estabelecimento, ‡s 14h00, aproximadamente.

A pessoa que anunciou o celular foi encontrada pelos policiais e afirmou desconhecer a origem criminosa, contribuindo para a identificação do denunciado, o qual havia lhe vendido o telefone móvel na mesma data. Já· por volta de 15h45min, os investigadores da Polícia Civil foram à residência do denunciado, especificada em sua qualificação, e ele tentou se desfazer de outro aparelho celular, da marca Samsung, mas este também foi apreendido (autos de fls. 09 e 14) e o denunciado foi preso em flagrante delito.”

Nas
razões de apelação (ID 22648717)
, a defesa sustenta que não há prova do
dolo
na conduta do apelante, uma vez que ele
desconhecia a origem ilícita do celular,
argumentando que o valor da negociação não era incompatível com o mercado de usados, o que afastaria qualquer suspeita, razão pela qual requer a
absolvição
do réu por
atipicidade da conduta.

Em contrarrazões (ID 22648721), o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do recurso interposto por CLEBER MAGNO FERREIRA, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória.”
(Textual) (ID 23622210).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A defesa pleiteia a
absolvição
pelo crime de
receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal)
, sob o argumento de
atipicidade da conduta
, alegando que
não tinha conhecimento da origem ilícita do celular.

No entanto, as provas constantes dos autos
demonstram de forma inequívoca
que o recorrente
tinha plena ciência da ilicitude do bem
, afastando a alegação de atipicidade da conduta.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos Autos de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID nº 111752702), que atestam ter sido apreendido, e posteriormente entregue ao verdadeiro proprietária/vítima (ID nº 111752702-Pág. 14), 01 (um) celular da marca Apple, cor branca, IMEI’s nºs 355001503174293 e 355001503307133, com registro de roubo no Boletim de Ocorrência nº 00004/2024.102491-9 (ID nº 111752702-Pág. 16), além de 01 (um) celular da marca Samsung, de cor azul, das operadoras Vivo e Tim, modelo e proprietário não identificados.

Quanto à autoria, esta também resta
satisfatoriamente comprovada
, considerando que o aparelho foi
roubado
em 13/03/2024 e anunciado na
OLX
poucos dias depois.

Por outro lado,
a vítima Thierry Henrique Correa Freire reconheceu o bem
e
acionou a polícia
, que prendeu o intermediário da venda e obteve a informação de que o celular fora repassado pelo réu
Cleber Magno Ferreira
.

Ademais, o apelante
não exigiu nota fiscal ou qualquer documentação
ao adquirir o celular e
o revendeu por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, valor inferior ao de mercado (que é de R$ 4.500,00),
cabendo pontuar que o
réu possui
experiência no comércio de celulares
, o que lhe conferia
conhecimento suficiente para suspeitar da origem ilícita do bem
.

Assim, a tese defensiva de
desconhecimento da origem criminosa do celular
não encontra amparo na prova dos autos. O próprio apelante admitiu que
recebeu o aparelho sem documentação e negociou sua revenda
, o que contraria as cautelas mínimas exigidas de quem atua no comércio de produtos usados.

Ademais, no crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição. Veja-se julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEIS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E DOLO NA CONDUTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E DA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.(...)

2.(...)

3.(...)

4.(...)

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto ao crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Desse modo, tendo o Tribunal de origem entendido pela ciência do agravante sobre a origem ilícita veículo e pela existência de dolo na conduta do acusado, a reversão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

6. A Corte a quo entendeu pela negativação das circunstâncias do delito em razão de o veículo receptado estar com os sinais identificadores adulterados, dificultando, assim, a constatação da origem ilícita do bem. Tal conclusão não merece reparo, pois tal circunstância não é inerente ao crime de receptação, além de demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta.

7. Permanecendo a reprimenda do agravante em patamar superior a 8 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "a" e § 3º e 44 do Código Penal - CP.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APREENSÃO DOS BENS EM PODER DO ACUSADO TRANSFERE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA POSSE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que absolveu o recorrido do crime de receptação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. O Tribunal de origem absolveu o recorrido por entender que não havia prova suficiente de que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

3. O Ministério Público alega violação aos artigos 180 do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, sustentando que caberia ao réu demonstrar a origem lícita dos bens.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens ou a ausência de dolo.

III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a conduta culposa do réu.

6. A apreensão dos bens em poder do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, não se aplicando o princípio in dubio pro reo.

7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência dominante, que impõe à defesa a prova da origem lícita dos bens.

IV. Dispositivo 8. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória. (REsp n. 2.038.876/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
destaquei

Assim, o conjunto probatório aponta que o apelante
agiu com dolo eventual
, pois
assumiu o risco de adquirir e revender um bem de origem duvidosa
, sem tomar precauções mínimas.

Diante desse contexto, e como bem fundamentou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “Os elementos probatórios apresentados na presente instrução, incluindo os depoimentos prestados e os documentos acostados aos autos, convergem de forma inequívoca para a comprovação da prática do crime de receptação pelo Apelante. As circunstâncias detalhadas nos autos, somadas à conduta do acusado, reforçam a existência do elemento subjetivo necessário à configuração do delito.”

Por todo o exposto,
afasto o pedido de absolvição do recorrente quanto ao crime de receptação
, rejeitando a tese de
atipicidade da conduta
, tendo em vista que os elementos dos autos demonstram, de maneira clara e contundente, que o recorrente
tinha ciência da procedência ilícita do celular, razão pela qual

mantenho a condenação do recorrente pelo crime de receptação dolosa, nos termos do artigo 180, §1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória
incólume.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025